Tribunal: TJMT
Processo: 1026388-21.2025.8.11.0015
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026388-21.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MARCELO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 777.937.229-49 (RECORRIDO), ELOISA ALMEIDA E OLIVEIRA KINOUCHI - CPF: 200.259.568-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO nº:
1026388-21.2025.8.11.0015

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

RECORRENTE:
AGUAS DE SINOP

RECORRIDO:
MARCELO ALMEIDA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 16

a 18/06/2026

(PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. MULTA POR SUPOSTO ROMPIMENTO DE LACRE ANTIFURTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1.Trata-se de

ação indenizatória, na qual aduziu, em síntese,
alega que, em outubro de 2024, teve o fornecimento de água suspenso, com lacre do registro e a emissão de multa no valor de R$ 680,26, sob a alegação de rompimento de lacre antifurto, fato que afirma desconhecer totalmente. Temendo permanecer sem abastecimento, efetuou o pagamento com desconto, acreditando tratar-se de equívoco isolado. Entretanto, em fevereiro de 2025, recebeu nova multa no mesmo valor, desta vez sem desconto, e a requerida condicionou o pagamento da fatura mensal de R$ 80,77 ao pagamento da multa, totalizando R$ 761,03, impedindo-o de quitar apenas o consumo regular. O autor sustenta que ambas as multas são indevidas, pois não há prova de violação de lacre ou de qualquer conduta irregular de sua parte, motivo pelo qual requer que sejam declaradas nulas ou inexistentes.

2.
Rejeito a preliminar de perda de objeto,
uma vez que o autor busca provimento jurisdicional definitivo voltado à declaração de inexigibilidade do débito, à nulidade da multa aplicada e à confirmação da tutela inibitória, com efeitos permanentes.

3 A pretensão da parte consumidora foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos: “
Diante disso, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO a ré a:a) RESTITUIR ao autor, de forma simples, os valores cobrados e pagos a título de multas discutidos nesses autos, com correção pelo IPCA a partir do prejuízo e juros segundo a taxa legal a contar da citação. b) INDENIZAR por dano moral no valor de R$ 3.000,00, corrigidos pelo IPCA a contar desta data e juros segundo a taxa legal desde a citação.Sem ônus sucumbenciais, vide art. 55 da Lei nº 9.099/95.
.

4. Irresignação da prestadora de serviço que requer a reforma do julgado.

5.

No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse as faturas impugnadas, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea.

6.
Cabível a repetição
do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), diante da cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva.

7.No que se refere ao dano moral, a suspensão do serviço gera, sem dúvida, transtornos, constrangimentos e humilhação que configuram dano moral, conforme precedentes desta Turma Recursal.

8.Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende ao princípio da razoabilidade e não comporta redução, eis que teve a suspensão do fornecimento de água.

9.A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026